Tribunal: TJSP
Processo: 2266996-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização. Seguro Habitacional. Irresignação em face da decisão que carreou o ônus da prova pericial para os autores, com encaminhamento dos custos para a Defensoria Pública.
Cabimento.
Temática suscetível de impugnação por agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, XI, do CPC/2015.
Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do art. 6o, VIII, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização. Seguro Habitacional. Irresignação em face da decisão que carreou o ônus da prova pericial para os autores, com encaminhamento dos custos para a Defensoria Pública.
Cabimento.
Temática suscetível de impugnação por agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, XI, do CPC/2015.
Inversão do ônus da prova. Possibilidade. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Reconhecimento, entretanto, da facultatividade e não obrigatoriedade, do recolhimento por parte da agravada, a quem incumbe somente comprovar a inocorrência dos fatos alegados na inicial.
Recurso provido.